Tribunal: STF
Processo: RE 1259395
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina. (eDOC 8)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 10 da EC 41/2003, bem como art. 40 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que:
    “(...) no caso em exame a Turma Recursal aplicou dispositi especial o decidido na ADI no 3.104”. (evos da EC n o 20/1998 à magistrado que não possuía os requisitos para passar à inatividade, à época da promulgação da citada emenda, porquanto entende que a aplicação das emendas constitucionais posteriores, relativas à aposentadoria, não afasta a possibilidade de se acrescer o percentual de 17% sobre o tempo de serviço anterior à citada EC 20/1998.
    Entende a União que tal posicionamento contraria o determinado pela Constituição Federal, assim como o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, em especial o decidido na ADI no 3.104”. (evos da EC n o 20/1998 à magistrado que não possuía os requisitos para passar à inatividade, à época da promulgação da citada emenda, porquanto entende que a aplicação das emendas constitucionais posteriores, relativas à aposentadoria, não afasta a possibilidade de se acrescer o percentual de 17% sobre o tempo de serviço anterior à citada EC 20/1998.
    DOC 12, p. 4) DOC 12, p. 4) 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões no eDOC 14. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Desembargador federal. Art. 8º, §3º, da EC 20/1998. Acréscimo de 17% no tempo de serviço prestado até a publicação da EC 20/1998. Pretensão colidente com entendimento do STF (ADI 3.104)”. (eDOC 46)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Colhe-se dos autos o seguinte histórico resumido do feito: 
    “Trata-se de ação proposta pelo rito do juizado especial federal na qual o autor, Desembargador Federal, pretende o acréscimo de 17%, conforme previsto no art. 8º. da EC 20/98, para fins de concessão de aposentadoria de magistrado com base nas regas de transição da EC 41/2013 e 47/2005.
    Narra que ingressou na Magistratura Federal em 06 de setembro de 1993 e em 24/02/2012 foi promovido para o cargo de Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Afirma que “após a EC n. 20/98, com a submissão dessa carreira ao regime geral dos servidores, previsto no art. 40 da CF, a regra foi modificada, passando os magistrados de sexo masculino a se submeter ao requisito de 35 anos de contribuição e as de sexo feminino, a 30 anos de contribuição. Com o propósito de não acarretar uma redução de direitos maior do que ocorreria com as mulheres foi concedido aos homens o direito de acrescer o percentual de 17% a seu tempo de serviço prestados até a publicação da EC 20/98”.
    Esclarece que o TRF4 havia averbado tal período ao autor, entretanto, em 26/01/2018 o TRF4, seguindo entendimento do TCU afastou a aplicação do percentual de 17% ao autor”. (eDOC 12, p. 2-3)
    O acórdão recorrido, adotando as razões de decidir da sentença, confirmou o direito do autor a ter computado 17% ao seu tempo de serviço já averbado até 15/12/1998, nos termos do § 3º, do artigo 8º, da EC 20/98, com a correspondente incorporação ao seu patrimônio jurídico, para fins de aposentadoria com base nas regras de transição de paridade e integralidade previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. (eDOC 4 e eDOC 8)
    Ao contrário do que afirma a União, o entendimento afirmado pela Turma encontra-se em consonância com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, consolidada em recente decisão, proferida nos autos do MS 31299 AgR: 
    “EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.
    1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência.
    2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.
    3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.
    4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98.
    5. As redações sucessivas demonstram a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98.
    6. AGRAVO INTERNO PROVIDO para conceder a segurança, assegurando o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado até a vigência da EC 20/98 (art. 8º, § 3º), aos magistrados homens, nos exatos termos decididos pelo CNJ no pedido de providências 0005125-61.2009.2.00.0000. (MS 31299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente